Tribunal: TJSP
Processo: 1003753-41.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Negativa da autora de celebração junto ao banco réu. Celebração fraudulenta. Inexistência da aventada relação jurídica e descontos indevidos das parcelas mensais em seu benefício previdenciário. Questões incontroversas. Devolução dobrada dos valores descontados indevidamente. Aplicação

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Negativa da autora de celebração junto ao banco réu. Celebração fraudulenta. Inexistência da aventada relação jurídica e descontos indevidos das parcelas mensais em seu benefício previdenciário. Questões incontroversas. Devolução dobrada dos valores descontados indevidamente. Aplicação do novo entendimento do E. STJ. Fato que extrapolou o mero dissabor não indenizável. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido em parte, improvido o do banco réu.